Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-37.2025.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005172-37.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANIA MORAES DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 698.255.131-87 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021. Sentença de indeferimento da petição inicial sob alegação de ausência de comprovação documental da origem das dívidas. Apelação sustentando cerceamento de defesa e indevida exigência legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da inicial por ausência de comprovação da origem das dívidas, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial de ação de superendividamento pode ser instruída com declaração do consumidor e plano de pagamento, prescindindo da comprovação documental das dívidas.

4. A exigência de documentos não previstos em lei configura formalismo excessivo e inviabiliza o acesso à jurisdição para reestruturação de dívidas, finalidade maior da L. 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

"1. Em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, a ausência de comprovação documental da origem das dívidas não justifica o indeferimento da inicial quando a parte apresenta declaração e plano de pagamento, nos termos da L. 14.181/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vania Moraes de Almeida Cavalcante
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças nos autos da Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
Banco Do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade De Credito Direto S.A, Meucashcard Servicos Tecnologicos E Financeiros S.A.
e
Neo Instituicao de Pagamento Ltda
.

A sentença recorrida (ID. 302546375) julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 302546377, a apelante alega que a sentença impôs ônus desproporcionais ao indeferir a petição inicial por ausência de comprovação da origem das dívidas, exigência que não encontra amparo legal na Lei nº 14.181/2021.

Aduz que tal exigência representa cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do acesso à justiça, além de contrariar o procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a realização de audiência de conciliação como etapa essencial.

Argumenta ainda que apresentou plano de pagamento com prazo inferior ao permitido em lei, demonstrando sua boa-fé e intenção de adimplir suas obrigações.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida determinando o recebimento da petição inicial com a consequente designação da audiência de conciliação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a autora, ora apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de sua petição inicial.

Analisando os autos da ação originária, observa-se que a douta magistrada
a quo
indeferiu a petição inicial do autor sob o argumento de que
“a parte demandante não cumpriu a determinação judicial, consistente na apresentação de justificativas e documentos comprobatórios da origem das dívidas, os quais são essenciais para a análise da boa-fé e da legitimidade do pedido de repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021.”
– sic. ID. 302546375.

Contudo, tais fundamentos não são necessários para a admissibilidade da ação.

A apresentação voluntária do devedor, com exposição das obrigações que pretende repactuar, constitui indicativo suficiente de boa-fé para fins de processamento da demanda, sendo desnecessária, neste momento inaugural, a comprovação documental exaustiva da origem das dívidas.

Ressalto que, a o objetivo da Lei nº 14.181/2021, é viabilizar o acesso ao Judiciário para reestruturação responsável do superendividamento, não sendo cabível inviabilizar a análise da ação com base em formalismo excessivo.

A propósito, este foi o entendimento deste e. Tribunal em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos legais. O autor postula o reconhecimento de sua condição de superendividado e a continuidade do procedimento, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para corrigir eventual irregularidade do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem prévia intimação do autor para adequar o plano de pagamento apresentado, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao aproveitamento dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que institui o procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, exige a apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial, com prazo máximo de cinco anos, sendo possível sua correção durante o curso do processo.

O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), de modo que, constatada irregularidade sanável no plano de pagamento, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo.

A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de superendividamento, que visa reintegrar o consumidor à economia formal.

Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais tem afirmado que, em ações fundadas na Lei do Superendividamento, deve-se oportunizar ao consumidor a complementação dos elementos formais exigidos, antes da extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento somente é cabível após intimação do autor para correção de vícios sanáveis no plano de pagamento.

A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O procedimento de superendividamento possui natureza especial e finalidades sociais, devendo ser interpretado de forma a favorecer a recuperação do consumidor.

(...).
(N.U 1040656-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025) (destaquei).

Dessa forma, o acolhimento da preliminar é a medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e
anulo
a sentença de primeiro grau, determinando seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025